Tribunal: TJDFT
Processo: 0746710-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485/STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O recorrente indicou especificamente os pontos de sua irresignação em face dos fundamentos da r. sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo. Preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade rejeitada.
2. A ação de obrigação de fazer proposta pelo demandante pretende anular questão de prova objetiva de concurso público c/c reposicionamento na lista de classificação, o que pode afetar a esfera jurídica de outros candidatos. 2.1. Tratando-se de tutela de direitos individuais homogêneos, com efeitos jurídicos de natureza coletiva, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para apreciar a matéria, diante da expressa ressalva contida no art. 2o, § 1o, inc. I, da Lei 12.153/2009. Precedentes. Preliminar de incompetência absoluta do juízo rejeitada.
3. O autor se inscreveu em concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), se insurgindo em relação ao gabarito da questão no 5 de Língua Portuguesa, da Prova Tipo B.
4. Diante da ausência de erro grosseiro de ordem gramatical na substituição do verbo grifado (existiam) pela forma verbal apresentada (há), não se verifica ilegalidade manifesta praticada pela banca examinadora do certame a justificar a intervenção do Poder Judiciário, aplicando-se inteiramente a tese fixada pelo colendo STF no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões.
5. Apelação conhecida e não provida.